Tribunal: STF
Processo: HC 239963
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2024, por Antonio José de Mendonça Júnior e outros, advogados, em benefício de Yasmin Negrelli, contra decisão pela qual, em 22.3.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 898.891:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de YASMIN NEGRELLI, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (HC 5000109-90.2024.8.08.0000).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006; bem como art. 1º, §1º, c/c art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2023, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (fl. 274).



    O habeas corpus impetrado pela defesa foi denegado por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 142-144):



    ‘HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRANDE FAMÍLIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA/ DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    1. A ação de Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal.



    2. Quando demonstrado, por fatos concretos, que a segregação é fundamental para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pela paciente e do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida.



    3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.



    4. As condições pessoais favoráveis da paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.



    5. Ordem denegada.’



    A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Aduz que o paciente é mero usuário de droga e que a substância seria utilizada para consumo próprio, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos que indiquem a traficância, sendo assim verifica-se a necessidade de desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, para o art. 28 da mesma Lei”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Daniela Teixeira afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Asseveram que, quanto à paciente, “no cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência fora encontrado uma pequeníssima bucha de maconha de 3,9 gramas (laudo químico em anexo), além de algumas anotações referente a débitos que ela possuía. Contra si pesava ainda a alegação de que esta, sendo estagiária da 2ª Vara de Família da Comarca de origem, utilizava do sistema para verificar mandados de prisão em aberto, além de ter supostamente retirado entorpecentes de uma residência. Contudo, tal alegação também não merece prosperar, uma vez que conforme foto constante nos autos, a paciente NÃO tinha acesso a processos que tramitavam em segredo de justiça em outras varas. Quanto aos entorpecentes, o corréu ELDER é claro em dizer que ELE retirou os ilícitos da casa da corré Ana Carolina, nos autos há tão e somente presunções do parquet”.



    Sustentam que, “[a]o longo de vários anos foram presas inúmeras pessoas ligadas ao grupo, Porto do Bote, sendo que, mais precisamente, no dia 06 de julho de 2023, o corréu ELDER fora detido juntamente com outros dois elementos, em posse de grande quantidade de entorpecentes, sendo que uma parte já estava preparada e embalada para venda e outra parte cortada para ser embalada, além de parte do tablete ainda estar intacto. Foram apreendidos também 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado com 06 (seis) munições que estava em cima de um tijolo, 01 (uma) balança de precisão e sacolas de chup-chup. Da apreensão fora instaurada a ação penal nº 0002322-98.2023.8.08.0030 (AÇÃO PENAL DIVERSA QUE NADA TEM HAVER COM OS AUTOS ORIGINAIS DESDE HC), em que figuram como réus as pessoas de SINVALDO e JOÃO VITOR. (…) Após a prisão do corréu ELDER em ação penal diversa, em audiência de custódia a prisão deste foi revogada, e a cautelar máxima fora substituída. Contudo, o corréu acabou por descumprir uma cautelar imposta e fora novamente encarcerado. Após a segunda prisão do corréu ELDER, o parquet requereu a extração de dados do celular deste e, a partir de então, começaram a analisar a vida do corréu (celular, twiter, Instagram). Após detida análise das conversas do corréu ELDER, o parquet, em uma clara pescaria probatória, requereu mandando de busca e apreensão e de prisão temporária para a paciente e para as corrés. No cumprimento fora encontrado na residência da paciente uma bucha de maconha que pesa 3,9 gramas, além de uma folha em que constava seus débitos. - ESTE FORA O ÚNICO ILICITO APREENDIDO NA ’OPERAÇÃO GRANDE FAMILIA’. MATERIALIDADE – ENTORPECENTES APREENDIDOS: 3.9 gramas de maconha. AUSENTE QUALQUER APREENSAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO (não foram apreendidas balanças, sacolas de chup-chup nem qualquer outro apetrecho comumente utilizado para o tráfico). AUSENTE QUALQUER APREENSAO DE ARMAS. AUSENTE ENVOLVIMENTO DE MENOR NOS AUTOS – nenhum MENOR DENUNCIADO POR ATO INFRACIONAL. (…) Corroborando com o exposto, ao serem interrogados pelo Grupo Gaeco Norte, a paciente YASMIN NEGRELLI, os acusados ELDER RAFAEL, ANA CAROLINA E MAYSA, relataram de forma contundente que realizavam o consumo da maconha, droga essa levada e disponibilizada exclusivamente por Elder. Ou seja, a paciente somente realizou o uso da droga, nada além disso’’. 



    Ressaltam que a paciente seria “ré primária, com bons antecedentes, estudante de direito em faculdade pública, possui residência fixa no distrito da culpa, o crime apurado é sem violência ou grave ameaça, é mera usuária de drogas, e nos autos (...) existem [apenas] ilações do parquet”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a. A CONCESSÃO DA LIMINAR inaudita altera parte com a permissão da ordem, em definitivo, para que seja REVOGADA a prisão preventiva, assegurando o direito da paciente em responder ao processo em liberdade, ou seja, medida cautelar diversa da prisão, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente diante a ausência dos requisitos ensejadores do artigo 312 do CPP, caso necessário, mediante uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    b. Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja, por ocasião do julgamento do mérito, concedida a ordem em definitivo, para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar, expedindo-se, consequentemente, o competente alvará se soltura em favor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 898.891.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 25.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES decretou a prisão temporária da paciente pelo prazo de trinta dias:



    “(…) Nesse contexto, observo que as investigadas YASMIN NEGRELLI, ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI e CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA foram apontadas, durante as investigações presididas pelo Ministério Público, como possíveis integrantes de grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    (…) Conforme consignado pelo Ministério Público, durante análise do aparelho celular – judicialmente autorizada nos autos nº 0002322-98.2023.8.08.0030 –, foram identificadas mensagens apontando para o envolvimento das investigadas YASMIN NEGRELLI, ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI e CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA no tráfico de drogas.



    Vejamos:



    1) em mensagens do dia 12/07/2023, consta que ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI havia sido conduzida à Delegacia e repassado a ELDER RAFAEL ZANELATO informações sobre onde estava a chave de sua residência, informando que YASMIN NEGRELLI iria ao local buscar algo que estava escondido no imóvel.



    No mesmo dia 12/07/2023, o investigado ELDER RAFAEL ZANELATO conversa com o contato salvo como ‘DEUS É FIEL’ e informa que, no dia anterior, estava cortando drogas com ‘2T’ e ‘GORDIM’, quando a mãe de ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI chegou, e que conseguiu retirar os materiais do imóvel antes de os Policiais irem ao local após o depoimento da mãe de ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI.



    Assim, há indícios de que ELDER RAFAEL ZANELATO, em tese, cortou as drogas junto com ‘2T’ e ‘GORDIM’, na residência de ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI, e que, com a condução desta à Delegacia, YASMIN NEGRELLI foi ao imóvel e retirou as drogas, antes da chegada da Polícia.



    2) No dia 12/07/2023, ELDER RAFAEL ZANELATO conversa com o contato salvo como ‘MÃE DE 2T’ e informa que possui uma amiga que trabalha no Fórum, a qual consulta se a pessoa possui mandado de prisão. Durante os levantamentos, identificou-se que YASMIN NEGRELLI é estudante de Direito da FACELI e faz estágio no Fórum, o que indica que se utiliza, em tese, da senha do sistema do Judiciário para repassar informações ao grupo criminoso.



    (…) Assim, tenho que a prisão temporária das investigadas supracitadas se mostra essencial às investigações, até mesmo porque ainda existem diligências a serem engajadas, havendo sérios riscos de que, em liberdade, os suspeitos venham a influenciar negativamente na colheita de provas”.



    Em 29.11.2023, o juízo de origem prorrogou a prisão temporária da paciente e, em 19.12.2023, decretou sua prisão preventiva:



    “(…) o acusado ELDER RAFAEL ZANELATO teve o seu primeiro celular apreendido quando de sua prisão em flagrante, vindo a publicar em rede social, na data de 10/07/2023, que ‘Yasmin deixou forte nesse iPhone’, ou seja, que supostamente recebeu um novo celular desta, demonstrando, assim, possível relação de confiança com a corré YASMIN NEGRELLI (a propósito, após nova autorização judicial, restou evidenciado que o novo aparelho celular estava registrado na plataforma Apple ID como sendo do genitor da referida acusada).



    (…) depreende-se dos autos que a ré YASMIN NEGRELLI teria, em tese, sido a responsável em ir ao local, enquanto a corré ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI estava sendo conduzida à Delegacia de Polícia, e retirar os materiais entorpecentes, visando, assim, impedir a apreensão de itens que, se localizados pelas forças policiais, reforçariam a materialidade da traficância.



    (…) as informações obtidas após a Quebra de Sigilo de Dados/Registros Telefônicos e Estação de Rádio Base (ERB), decretadas nos autos n. 5011476-55.2023.8.08.0030, indicam, também, que a ré YASMIN NEGRELLI permaneceu, na data de 12/07/2023, na região em que fica localizado o endereço da acusada ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI, justamente no dia e hora aproximada em que esta teria informado que àquela iria em sua residência, sendo que, em conversas entre as duas acusadas, ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI perguntou ‘Aquela chave que você usou pra abrir o portão , vc deixou na padaria dps?’, tendo YASMIN NEGRELLI afirmado que ‘eu devolvi la na padaria msm’.



    (…) as demais peças informativas colecionadas nos autos indicam, também, que:



    I – na data de 29/07/2023, os réus ELDER RAFAEL ZANELATO e MAYSA GALLON DA SILVA conversam sobre o uso da droga ‘haxixe’, com eventual venda do que sobrar, além de citarem que uma balança está na posse de YASMIN NEGRELLI (‘Amor vou deixar o crumble pra gente fumar o restante juntos depois’; ‘Vc pediu p yasmin a balança?’; ‘Não sei se vai sobrar né’; ‘Eu te vendo o q sobrar’);



    II – as conversas extraídas indicam que o réu ELDER RAFAEL ZANELATO, ao trocar mensagens com o adolescente DAVID GAMA SANTOS na data de 17/08/2023, teria solicitado o nome completo de pessoa supostamente presa, para ‘Mandar a loira puxar’ as informações, tendo o prosseguimento das investigações logrado êxito em indicar a ré YASMIN NEGRELLI como sendo a pessoa mencionada;



    (…) b) a ré YASMIN NEGRELLI, na condição de estagiária do Poder Judiciário, em tese, acessava os sistemas disponíveis e repassava informações acerca da existência de mandados de prisão a(os) membro(s) de seu grupo criminoso, além de prestar informações acerca de procedimentos sigilosos em tramitação;



    (…) os elementos reunidos indicam que a ré YASMIN NEGRELLI estaria associada para o tráfico de drogas, sendo que seria a responsável em fazer parte da contabilidade da traficância do grupo criminoso ora desmantelado (a exemplo da anotação apreendida em sua residência) e a obter, com desvio de função e finalidade, informações extraídas dos sistemas do Poder Judiciário (a exemplo de conversas extraídas e imagem de andamento interno do sistema EJUD), além de ter, em tese, retirado a droga do imóvel antes da chegada da polícia.



    (…) Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos réus CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA, ELDER RAFAEL ZANELATO e YASMIN NEGRELLI é medida que se impõe para a garantia da ordem pública”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 5000109-90.2024.8.08.0000 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “(…) Segundo apurado, a paciente, além de gerenciar a contabilidade do tráfico, para o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, possuía a função específica de buscar informações de integrantes do grupo criminoso, notadamente, se possuíam algum mandado expedido em seus desfavores, valendo-se, para tanto, do acesso aos sistemas que possuía, por ser estagiária do Poder Judiciário, no Fórum da comarca de Linhares/ES.



    Quanto as teses de negativa de autoria ou desclassificação delitiva, ressalto que Habeas Corpus, não se presta ao exame de tais questões, uma vez que exigem análise do conjunto fático probatório, de forma que, somente no curso da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a cota de participação da paciente no delito em tela, ou mesmo a correta capitulação da conduta imputada.



    Quanto a custódia cautelar, verifico que a autoridade apontada como coatora, entendeu que era necessário restringir a liberdade da paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, apresentando justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que há o risco de reiteração delitiva.



    Afinal, conforme bem enfatizou o magistrado, ‘os elementos reunidos indicam que a ré YASMIN NEGRELLI estaria associada para o tráfico de drogas, sendo que seria a responsável em fazer parte da contabilidade da traficância do grupo criminoso ora desmantelado (a exemplo da anotação apreendida em sua residência) e a obter, com desvio de função e finalidade, informações extraídas dos sistemas do Poder Judiciário (a exemplo de conversas extraídas e imagem de andamento interno do sistema EJUD), além de ter, em tese, retirado a droga do imóvel antes da chegada da polícia’. (meu grifo).



    De fato, a medida constritiva se faz imprescindível para o acautelamento da coletividade, porquanto as condutas imputadas a paciente, não se limitam à reprovabilidade inerente aos delitos da mesma natureza, mas sim, de suposto grupo criminoso constituído, com a finalidade de comercializar entorpecentes.



    Com efeito, tratando-se de grupo que, em tese, atuava de forma organizada, com o envolvimento de vários integrantes e, mediante a divisão de tarefas, é iminente e real o risco de reiteração delitiva, o que, sem dúvidas, reforça a obrigatoriedade da custódia, visando interromper a atividade criminosa, resguardando-se, assim, o meio social”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta que, “quanto à manutenção da prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da paciente ter sido apontada como integrante do grupo criminoso e do risco de reiteração delitiva”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade da paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    A paciente é acusada de estar “associada para o tráfico de drogas, sendo que seria a responsável em fazer parte da contabilidade da traficância do grupo criminoso ora desmantelado (a exemplo da anotação apreendida em sua residência) e a obter, com desvio de função e finalidade, informações extraídas dos sistemas do Poder Judiciário (a exemplo de conversas extraídas e imagem de andamento interno do sistema EJUD), além de ter, em tese, retirado a droga do imóvel antes da chegada da polícia”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta da paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora